Tribunal: TJDFT
Processo: 0725777-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NOVA AMEAÇA. PACIENTE QUE ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. TRATAMENTO MÉDICO MESMO SOB CUSTÓDIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, ao se pautar em elementos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública e da integridade da vítima, ressaltando que o paciente foi preso em flagrante em 22/5/2023 por possíveis infrações penais contra a filha Sophia, sendo colocado em liberdade provisória e submetido a medidas cautelares e protetivas, dentre as quais a proibição de se aproximar das filhas, voltando a praticar novo delito, desta vez contra a companheira.

2. No momento processual em que se encontra o feito, prevalece o princípio do in dubio pro societate. Ademais, considerando a divergência entre as narrativas da defesa e da vítima, não há prova mínima no sentido de que a versão apresentada pelo paciente deve prevalecer, sobretudo diante da especificidade do caso concreto, quando todos os envolvidos relatam que o paciente estava "dopado", sob efeito de medicamentos.

3. A embriaguez pré-ordenada não afasta a imputabilidade do agente, devendo ser mantida, de início, a responsabilização penal por suas condutas, o que abrange o descumprimento das medidas protetivas impostas.

4. As condições psicológicas do paciente não são fundamento suficiente para afastar a segregação preventiva, principalmente quando constatado que, devido ao uso excessivo de medicamentos, o agente – segundo alega – perde o controle e a voluntariedade sobre suas ações, sendo imperioso salvaguardar a integridade física de sua filha e da ex-companheira.

5. Ordem denegada.